Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720372-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Hevila &amp; Ayala Restaurante Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Hevila &amp; Ayala Restaurante Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0752322-72.2019.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros realizada por meio do sistema SisbaJud, no ID 125309501. HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA pontuou acerca do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor, principalmente, para que possa continuar suas atividades empresariais e cumprir suas obrigações patronais e trabalhistas. Alegou que os valores das contas correntes objeto do bloqueio são utilizados, dentre outros fins empresariais, para o adimplemento das obrigações da Executada junto aos seus funcionários, ou seja, é voltada à quitação dos salários, a qual é feita regularmente. Requereu, ao final a publicidade da decisão que determinou o bloqueio de seus ativos financeiros. Juntou os documentos de ID 124920689. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. Primeiramente, com relação ao requerimento de publicidade da decisão de ID 121912760, não obstante o fato de o ato já estar disponível para visualização das partes, em caso de demais dificuldades de acesso pela Executada, promova a Secretaria as diligências necessárias a fim de franquear-lhe integral visualização. Feito isso, no que se refere ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, tenho que a empresa devedora não logrou comprovar ser o caso de aplicação do princípio da menor onerosidade para o devedor. Para a aplicação do referido instituto, o devedor deve demonstrar concreta e especificamente a necessidade imperiosa e o dano desproporcional, requisitos estes que não foram observados no presente caso. A Executada se limitou a trazer aos autos, apenas, o documento inserido no ID 124920689, denominado: "Relação de Líquidos a Receber", contendo informação de nomes, em tese, de funcionários da empresa, data de pagamento: 16/05/2022, com o Total Geral da Empresa: R$ 28.463,69. Não se desincumbiu de demostrar a ausência e/ou insuficiência de patrimônio, porquanto não juntou ao feito os seus extratos bancários, tampouco o balanço patrimonial da empresa, com vista a comprovar suas alegações. Afora isso, os bloqueios judiciais foram efetuados na data de 12/05/2002 (ID 125013426), sendo que a Executada se manifestou, tão somente, na data de 17/05/2022, ou seja, 01 (um dia) após o dia previsto para pagamento. Não há informação de que o referido pagamento deixou de ser realizado. Ademais, o valor total dos bloqueios efetivados nas contas da Executada foi menor que o total geral da aludida folha de pagamento. Ora. É cediço que a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, contudo, a finalidade maior do processo executivo fiscal é a satisfação do credor. A execução é feita no interesse do credor. O alegado princípio da menor onerosidade expresso no artigo 805 do CPC deve coexistir com o direito do Exequente à solução mais breve possível. A esse respeito, a Executada não indicou qualquer interesse na satisfação do crédito exequendo; do contrário, deixou evidenciado, caso confirmadas suas afirmações, o intuito de utilização dos recursos para liquidação de outras obrigações sociais e empresariais, em detrimento do crédito fiscal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 124920688, de desbloqueio dos valores penhorados nos autos. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes do ID 121912760. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público.” Em suas razões recursais (Id. 36561409) sustenta a sociedade empresária agravante, em breve síntese, que a quantia de R$ 13.080,43 (treze mil e oitenta reais e quarenta e três centavos) bloqueada pelo Juízo singular, via sistema Sisbajud, no âmbito de execução fiscal, seria destinada ao pagamento de empregados. Salienta, por essa razão, que aludida verba é impenhorável, em razão de seu caráter alimentar. Acrescenta que o documento intitulado “Relação de Líquidos a Receber”, coligido aos autos, é suficente para comprovar a referida alegação. Assevera que o bloqueio foi efetivado em período próximo à data de pagamento dos salários dos empregados da sociedade empresária. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação da quantia bloqueada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos autos (Id. 36561416 e Id. 36561417). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso a sociedade empresária recorrente pretende que seja determinado o desbloqueio da quantia de R$ 13.080,43 (treze mil e oitenta reais e quarenta e três centavos), constrita por ordem do Juízo singular, via sistema Sisbajud, no âmbito de execução fiscal. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei. No caso em análise a sociedade agravante sustenta que o a verba constrita por ordem do Juízo singular é impenhorável, em razão de seu caráter alimentar, tendo em vista que seria utilizada para o pagamento de empregados do restaurante que administra. Aduz nesse sentido que o documento intitulado “Relação de Líquidos a Receber”, coligido aos autos (Id. 36561413), é suficiente para comprovar a referida alegação. Acrescenta, ainda, que o bloqueio foi efetivado em período próximo à data de pagamento dos salários de seus empregados. A esse respeito convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aludida hipótese de impenhorabilidade, mas exige a demonstração cabal de que os valores objeto da medida constritiva são efetivamente imprescindíveis para o pagamento de salários. A esse respeito, atente-se à seguinte ementa promanda da Colenda Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO/ATIVOS FINANCEIROS. GARANTIA LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Este Tribunal tem reconhecido a possibilidade de os empresários individuais e as sociedades empresárias de pequeno porte serem alcançados pela proteção da impenhorabilidade, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TRF da 4a Região decidiu: "tem se admitido a impenhorabilidade de valores depositados em conta de titularidade da empresa que sejam comprovadamente destinados ao pagamento de salário dos funcionários, haja vista a natureza alimentar [...] a agravante, todavia, sequer menciona a necessidade das verbas para honrar compromissos salariais [...] não existem elementos suficientes à pretensa liberação dos valores, à míngua de qualquer demonstração, efetiva, acompanhada de provas, de que tal bloqueio comprometeria a manutenção de suas atividades". 3. No contexto, considerada situação fática descrita no acórdão recorrido, forçoso reconhecer que o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista o órgão julgador ter decidido em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e a necessidade de exame das provas para eventual conclusão em sentido contrário. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.934.597-RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)” No caso em exame é possível verificar que a sociedade empresária agravante trouxe aos autos, com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade dos valores aludidos, apenas o documento intitulado “Relação de Líquidos a Receber” (Id. 36561413), que não pode ser considerado elemento suficiente à pretensa liberação dos valores, tendo em vista que, isoladamente, não demonstra de modo cabal que a quantia objeto de penhora é imprescindível para o pagamento do salário de seus empregados. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela agravante não podem ser acolhidas. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator